Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENS FURTADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. O supermercado que disponibiliza estacionamento e a empresa contratada para a segurança respectiva devem indenizar os prejuízos causados aos consumidores por falha na prestação desse serviço, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A responsabilidade objetiva, conquanto prescinda da culpa do fornecedor, não exime o consumidor da prova do dano sofrido em razão do defeito na prestação de serviços.
III. São indenizáveis bens comprovadamente subtraídos do interior do veículo que é arrombado dentro do estacionamento do supermercado.
IV. Boletim de ocorrência, conquanto possa ser considerado documento público porque em tese é elaborado por agente público à vista de informações prestadas pelo interessado, não prova o teor dos fatos nele consignados, consoante a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil.
V. Isolado dentro do cenário probante, o boletim de ocorrência não tem idoneidade persuasiva para comprovar os bens que teriam sido furtados e o valor respectivo, sobretudo quando o consumidor é alertado quanto à necessidade de declará-los previamente.
VI. No campo da responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso provido.